Tribunal: TJSP
Processo: 2175883-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – PENHORA SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE

A propriedade de imóvel objeto de garantia fiduciária não pode ser penhorada, em execuções promovidas por terceiros credores do devedor fiduciante, antes do cumprimento de contrato de mútuo firmado com a instituição financeira (credor fiduciário).

AGRAVO

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – PENHORA SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE

A propriedade de imóvel objeto de garantia fiduciária não pode ser penhorada, em execuções promovidas por terceiros credores do devedor fiduciante, antes do cumprimento de contrato de mútuo firmado com a instituição financeira (credor fiduciário).

AGRAVO DESPROVIDO